Tribunal: TJBA
Processo: 8001125-07.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001125-07.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEX DE JESUS ANDRADE

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
LESÃO CORPORAL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO COERENTE E CORROBORADO POR LAUDO PERICIAL.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESPROPORCIONALIDADE.
I
N DUBIO PRO REO
. NÃO INCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta Pelo réu contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo, como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão do sursis.

2. A Defesa sustenta, em síntese, a necessidade de absolvição do recorrente, ao argumento de que sua conduta estaria acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, por ter agido em reação a agressões recíprocas e provocação da vítima, em contexto de embriaguez e desentendimento conjugal. Alega, subsidiariamente, dúvida razoável quanto ao dolo, requerendo absolvição com fundamento nos incisos VI ou VII do art. 386 do CPP.
3. As teses defensivas não merecem acolhimento. O laudo de exame de corpo de delito atestou a existência de lesões na vítima compatíveis com ação contundente. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e harmônicos da ofendida, que relatou agressões perpetradas mediante soco.

4. A alegação de legítima defesa não se sustenta, por ausência de prova de agressão atual ou iminente por parte da vítima, tampouco de moderação na conduta do agente. As declarações do próprio recorrente, ainda que limitadas ao inquérito, revelam motivação passional, fundada em ciúmes, não havendo elementos a amparar a excludente invocada.

5. Inviável também o acolhimento da tese de insuficiência probatória. A palavra da vítima, nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos, como o laudo pericial, é apta a embasar o édito condenatório, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, com fixação da pena-base no mínimo legal, ausência de agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição, culminando em pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, com concessão do sursis, nos moldes do art. 77 do CP.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001125-07.2023.8.05.0110
, em que figuram como Apelante
ALEX DE JESUS ANDRADE
e como Apelado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto condutor.

2